Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil afirma que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para a finalidade de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 1.2. É prescindível, pois, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais do embargante, para o aludido prequestionamento.
2. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
3. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes em sua peça recursal observa-se no acórdão embargado justificativa jurídica suficiente para ensejar apenas o acolhimento parcial dos embargos interpostos.
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é admissível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, como ocorre no caso dos autos (art. 134 do CPC).
5. De acordo com a regra enunciada no art. 134, § 2o, do CPC, é dispensada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que a referida medida foi requerida na própria petição inicial, hipótese em que deverá ser promovida a citação do sócio ou da pessoa jurídica.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.